Tribunal: STF
Processo: ARE 1470325
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que, com base no art. 13, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de que, simultaneamente ao recurso extraordinário, foram opostos os embargos previstos no art. 894, II, da CLT, ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo do acórdão recorrido.



    2. A parte agravante sustenta, em síntese, que não houve interposição simultânea de recurso extraordinário e embargos previstos no art. 894, II, da CLT, uma vez que a impugnação se deu contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, após, portanto, o esgotamento da instância.



    3. Assiste razão à parte, razão pela qual torno sem efeito a decisão anteriormente proferida. Passo à nova análise do recurso. 



    4. Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    5. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:



    AGRAVO EM RECURSO DE EMBARGOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE REVISTA – ESTABILIDADE DO DIRIGENTE SINDICAL. TERMO INICIAL. A c. Turma, partindo das premissas fáticas de que a constituição do sindicato, o registro da candidatura sindical do reclamante e a eleição e posse da diretoria, ocorridos durante a assembleia geral datada de 23/11/2012, se deram posteriormente à despedida do reclamante, em 20/11/2012, considerando, ainda, que o edital de convocação da referida assembleia não trazia o nome dos candidatos aos cargos de dirigentes, concluiu não ser possível que o termo inicial da proteção ao dirigente sindical fosse contado de sua publicação. A divergência jurisprudencial suscitada carece da necessária especificidade, seja porque não reflete o debate enfrentado pela Turma acerca da retroação da garantia de emprego à data da publicação do edital de convocação da assembleia geral, seja por não espelhar a particularidade fática em torno da dispensa do reclamante anteriormente à data da assembleia geral em que ocorreram tais atos constitutivos. Na dicção da Súmula 296, I, do TST, a especificidade do aresto liga-se à existência de teses diversas na interpretação de um mesmo dispositivo legal a partir de fatos idênticos. Agravo conhecido e desprovido.



    6. Decido.



    7. Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula n° 279 desta Corte, a qual dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    8. Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020 e ARE 1417555-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. Nessa linha, cito:



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito do trabalho. 4. Estabilidade provisória de membro da CIPA. Legalidade da dispensa 5. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência dos Enunciados 279, 454 e 636 da Súmula do STF. 7. Afronta aos primados do contraditório e do devido processo legal. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Precedente. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 787.969-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma DJe de 28/3/2014)



    9. Diante do exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente